Tribunal: TJDFT
Processo: 0705957-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE USUÁRIO DE DROGAS. RELATÓRIO MÉDICO SEM INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei 11.343/2006, a internação compulsória de usuário ou dependente de drogas tem como requisitos: a) a formalização da decisão por médico responsável; b) prévia avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e comprovação da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; c) a insuficiência dos recursos extra hospitalares.
2. Em análise do acervo colacionado aos autos, não foi suficientemente demonstrado a necessidade da medida extrema, qual seja, internação compulsória do paciente, em favor da preservação de sua integridade física e psíquica, consoante depreende-se do laudo médico mais recente colacionado aos autos, que afastou a necessidade de internação do paciente.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.